Tribunal: TJMT
Processo: 1024762-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024762-93.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LEONI FERREIRA SIMOES - CPF: 178.884.411-49 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – VEÍCULO AUTOMOTOR CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 80 C/C 81 DO CPC/15 – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja o

direito à essa indenização, basta que o evento danoso tenha sido causado por veículo automotor de via terrestre (artigo 2.o da Lei 6.194/1974), inexistindo qualquer distinção sobre o fato de o veículo estar ou não licenciado, em movimento ou parado, rodar em via pública ou privada, sendo irrelevante a constatação de tais particularidades. Na espécie, o quadriciclo foi a causa determinante para o acidente e, por isso, mantido o dever de indenizar.

Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, não havia outro caminho a não ser estipular tal verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15, razão pela qual
mostrou-se apropriada a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.

I
nexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1024762-93.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando a reforma da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e manteve os honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Agravante alega que inexiste o dever de indenizar, vez que o acidente
sub judice
foi causado por um quadriciclo, veículo não licenciado e sem previsão no rol do seguro obrigatório DPVAT.

No mais, sustenta que o
decisum
afronta os preceitos do artigo 85, § 2.o do CPC/15, pois descabe a fixação dos honorários advocatícios sob o aspecto equitativo e que a verba honorária foi fixada em quantia que entende exorbitante, motivo pelo qual comporta redução.

Por fim, assevera que não violou os deveres da boa-fé e lealdade processuais, haja vista que apenas se utilizou de recurso legalmente previsto para ver modificada decisão da qual não pactua e por isso, descabe a fixação da multa por litigância de má-fé.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno nesses termos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 51126970.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020